Tribunal: TJMT
Processo: 0040599-50.2015.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040599-50.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), FRANK GIORDANY AQUINO FRAPORTI - CPF: 036.434.361-30 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – DEC.-LEI Nº 911/1969, ART. 4º – DEVEDOR NÃO LOCALIDADO NO ENDEREÇO CONTRATUAL – DEVEDOR QUE SE MUDA PARA LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO SEM COMUNICAR AO CREDOR – INFRAÇÃO CONTRATUAL – REITERADAS SOLICITAÇÕES PROCESSUAIS E VÁRIAS DILIGÊNCIAS REALIZADAS NO INTERESSE DA LOCALIZAÇÃO E CITAÇÃO DO DEVEDOR – ÚLTIMO MANIFESTAÇÃO AFIRMATIVA DO AUTOR/CREDOR EM 06-09-2021, E SENTEÇA DE PRESCRIÇÃO PROFERIDA EM 26-04-2022 – AUSÊNCIA DE INÉRCIA E ABANDONO DO CREDOR – INOCORRÊNCIA DO FENÔMENO PREVISTO NO ART. 206, §3º, VIII, DO CÓDIGO CIVIL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
“A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.083.358/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 29/08/2017, DJe 04/09/2017).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão, ajuizada pelo apelante contra FRANK GIORDANY AQUINO FRAPORTI, considerando não ter o Banco/autor promovido “o regular andamento do feito, com a citação e busca e bens do requerido/executado (sic), na ação de busca e apreensão e execução, permanecendo inerte”, bem como o fato de ter transcorrido o período de “07 (sete) anos sem a devida citação do executado, sem que o exequente providenciasse o regular prosseguimento da demanda, e sem a localização de bens do mesmo”, observando, ainda, que, quando “proferida a decisão inicial, a interrupção da prescrição retroagiu à data da propositura da demanda, assim, embora tenha pleiteado pela citação via edital (...), quando de seu pleito (em 18/11/2020), já havia ocorrido a prescrição do título (em 31/08/2018)”, com apoio na regra do art. 206, §3º, VIII, do Código Civil, reconheceu e proclamou a ocorrência da “prescrição do título, e de consequência (julgou e declarou) extinto o processo com fulcro nos artigos 487, inciso II e 925, ambos do CPC, bem como (desconstituiu) o título executivo extrajudicial que lhe serve de parâmetro”; a sentença condenou o Banco/autor/apelante ao pagamento de custas processuais, mas não ao de honorários “posto que não há patrono constituído ao executado nos autos” (cf. Id. nº 129004718).

O Banco/autor/apelante começa relembrando o que dispõe o art. 240, §§1º e 2º, c/c art. 802, todos do CPC, bem como o art. 202, I, do Código Civil, frisando que “o despacho que ordena a citação do Apelado (interrompeu) a prescrição”, o que ocorre “desde que o Exequente realize as providências necessárias para viabilizar a citação”, de modo que, a partir daí, “a demora na citação do Apelado, desde que não lhe seja atribuível, NÃO O PREJUDICA”, e, no caso, “a interrupção retroagiu à data da propositura da ação, isto é, em 27.08.2015”; jura que jamais permaneceu inerte, já que “durante todo o curso processual (...) (cumpriu) as providências necessárias para a citação do Apelado”, tendo, inclusive, solicitado a expedição de ofícios para órgãos interligados ao (Judiciário) a fim de localizar o endereço do Apelado”, ou seja, não foi “por sua inércia que até o momento não houve a citação do Apelado”, o que atrai a incidência da Súmula n. 106/STJ.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença apelada, “seja reconhecida a ausência de prescrição da pretensão executiva do Banco e o prosseguimento da execução em face do Apelado” (cf. Id. nº 129004720).

As contrarrazões não foram ofertas em razão da ausência de citação do réu/apelado.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A sentença reconheceu e proclamou a prescrição (intercorrente) da pretensão autoral ao fundamento de que o lapso prescricional previsto no art. 206, §3º, VIII, do Código Civil, transcorreu sem que o Banco/autor/apelante providenciasse a citação do réu/apelado, o que causou a paralisação injustificada da tramitação processual por quase 07 anos, por culpa e responsabilidade exclusivas do autor/credor, ou seja, o lapso prescricional transcorreu sem a citação do réu por exclusiva inércia do Banco, não tendo o mecanismo judiciário prestado qualquer mínima contribuição.

O Banco/apelante retruca dizendo que, na verdade, como o despacho que ordena a citação opera a interrupção da prescrição, e como esse efeito retroage à data da propositura da ação (27-08-2015), então, na data da prolação da sentença (26-04-2022 – cf. Id. nº 129004718), ainda não havia se operado o fenômeno da prescrição justamente porque o transcurso do prazo de quase 07 anos sem a efetivação da citação do réu/apelado não decorreu de culpa/inércia do autor, que sempre esteve presente e atuante durante todo esse lapso, embora não tenha logrado promover a citação do réu.

Os autos mostram que o Banco/autor/apelante ingressou com Ação de Busca e Apreensão contra o réu/apelado em 31/08/2015, expondo ter financiado em 27/09/2013 o veículo Renault Duster 4x4 Hi Flex, ano/modelo 2013/2014, cor branca, Placa NPE4575, RENAVAM 575928794, pelo valor de R$ 50.392,00, para pagamento em 48 prestações mensais de R$ 1.590,39, com cláusula de alienação fiduciária em garantia, tendo o devedor deixado de pagar as prestações do financiamento a partir daquela com vencimento em 27-07-2014, cumulando dívida moratória de R$ 22.768,04, “sendo o valor total para fins de purgação da mora em R$ 56.364,90”.

Na data de 14-Set-2015 foi proferido o despacho liminar positivo, que deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo, e ordenou a citação do réu/devedor, e, logo em seguida, o Banco juntou aos autos o comprovante do depósito do valor da diligência do Oficial, mas, por não ter sido exitosa a diligência, já que o meirinho certificou, em 01-12-2015, que o imóvel do endereço contratual do devedor estava sendo ocupado por outra pessoa há mais de um ano, sendo aquele e o seu paradeiro desconhecidos, o Banco solicitou em 17-12-2015 que o Juízo oficiasse a vários órgãos públicos (Receita Federal; DETRAN etc) no interesse da obtenção do endereço atualizado do devedor.

Não há comprovação documental de que referido pleito bancário tenha sido analisado e decidido, mas os autos mostram que, na sequência, em 12-07-2016, sobreveio certidão lançada pela própria Escrivania, nos termos do Provimento nº 56/2007 da CGJ, dizendo que o feito estava sendo impulsionado com a intimação da “parte autora para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça”, e no dia 21-07-2016 o Banco informou nos autos o novo endereço do devedor (Rua Eng. Ricardo Franco, 144 – Centro Norte – Cuiabá/MT), sendo, então, novamente intimado de Ofício em 26-07-2016 para que depositasse o valor da diligência do Oficial de Justiça, o que foi cumprido em 02-09-2016, sendo o mandado desentranhado para cumprimento em 03-11-2016, mas a diligência novamente restou inútil, pois, conforme diz a certidão do meirinho datada de 19-04-2017, a informação obtida no local fora a de que o devedor se mudara “para local incerto ou não sabido”.

Assim, não tendo sido localizado o veículo, e nem o paradeiro do devedor, Banco/autor/apelante solicitou, em 26-05-2017, com apoio na regra do art. 4º do Dec.-lei nº 911/69, que a ação de busca e apreensão fosse convertida em ação de execução; a decisão proferida em seguida, no dia 19-09-2017, não analisou o pleito bancário, mas a decisão proferida em 09-03-2018 acolheu o pedido de conversão; como o Banco não se manifestou na sequência, mesmo tendo sido intimado na pessoa de seu advogado, sobreveio a certidão de impulso oficial lançada em 28-06-2018, “para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art. 485, III, §1º do NCPC”.

O Banco peticionou em 06-08-2018, quando então indicou endereço onde o devedor possivelmente poderia ser encontrado (Rua Pássaro Preto nº 13 – Quadra 19 – Bairro CPA IV – Cuiabá/MT – CEP 78058-086), solicitando a renovação da diligência citatória, e, depois do depósito da diligência do Oficial de Justiça, em 06-02-2019, nova certidão frustrante foi lançada pelo meirinho em 13-09-2019, o que fez com que o Banco solicitasse, em 21-10-2019, que novo ofício fosse expedido, agora para o INFOJUD, no interesse da obtenção do atual endereço do devedor, pleito deferido pela decisão proferida em 10-11-2020, e, certamente em virtude de nova frustração, o Banco solicitou, em 18-11-2020, que o devedor fosse citado por edital.

Não há registro nos autos de que o pleito bancário para que a citação do devedor fosse realizada por edital tenha sido apreciado e decidido, mas, na sequência procedimental, sobreveio a decisão datada de 25-03-2021, ordenando a intimação pessoal do Banco para que, “na forma disciplinada no art. 487, § único do Código de Processo Civil”, e para fins de observância “do entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, contido no REsp. 1340553”, dissesse, no prazo de 10 dias, “acerca do decurso do prazo prescricional, com o objetivo de que possa apontar a ocorrência, no passado, de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição ou simplesmente tomar ciência do decurso do prazo”.

O Banco/autor/apelante se manifestou prontamente em 06-09-2021, refutando a sugestão de ocorrência da prescrição, e, ainda, solicitando que bens do devedor fossem objeto de “arresto via SISBAJUD REITERADO AUTOMATIAMENTE PELO PRAZO DE 30 DIAS” (cf. Id. nº 129004715), mas, na sequência, sobreveio em 26-04-2022 a sentença apelada, que reconheceu e proclamou a prescrição da pretensão autoral.

O quadro do desdobramento processual mostra claramente que o Banco/autor/apelante jamais permaneceu inerte e silente desde a propositura da ação de Busca e Apreensão; a bem da verdade, é preciso reconhecer que a tese oculta que, no caso, dá sustentação à proclamação da ocorrência da prescrição é a de que basta ao devedor se ocultar com sucesso, apagando quaisquer vestígios que possam levar à sua localização pelo credor no caso de inadimplemento contratual – o que já configura infração absolutamente desleal e injustificável na medida em que o devedor, além do regular pagamento da dívida, tem obrigação contratual e moral de comunicar quaisquer mudanças de endereço –, para que a Justiça seja forçada a proclamar a prescrição justamente em virtude da evasão exitosa do devedor durante o período do lapso prescricional transcorrido após o ajuizamento da ação e a despeito de todas as providências persecutórias adotadas pelo credor.

A
prescrição intercorrente

é aquela que se verifica no curso da demanda, após

a citação da parte contrária
,

visa
ndo
punir o exequente não diligente, que, por desídia, deixa o feito paralisado por longo período de tempo, e não aquele que se depara com a
impossibilidade de localização do devedor, já que era obrigação deste manter atualizada suas informações cadastrais
; assim, a inércia inescusável da parte é verdadeiro pressuposto para que se possa cogitar da ocorrência dessa espécie de prescrição, afinal, conforme delimita o STJ, “
a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado
” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1.620.919/PR, Rel. Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, julgado em 14/12/2016), bem por isso que a “
jurisprudência

(daquela)

Corte é pacífica no sentido de que para reconhecimento

da

prescrição

intercorrente,

é

imprescindível

a comprovação da inércia do exequente, mediante a intimação pessoal do autor para diligenciar nos autos
” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 787.216/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, julgado em 18/08/2016).

Leitura dos autos mostra que o Banco/apelante vem
atuando de forma ativa e diligente

no curso da execução,
providenciando todas as diligências que lhe competia

realizar
no interesse da tramitação útil

do processo, bastando observar que, a instituição financeira tem envidado esforços para conseguir localizar o devedor, sendo que, sempre que frustrada a sua localização, pediu diferentes providências e diligências devotadas à concretização da medida.

Portanto
, prov
ejo o
recurso
, a fim de afastar a declaração de prescrição intercorrente da pretensão executiva e
, assim, determinar o retorno dos autos à instância de origem para seja retomado o regular trâmite do feito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022